Tribunal: TJSP
Processo: 2102328-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor contratou advogado particular para representá-lo, dispensando a assistência jurídica prestada de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Além disso, é domiciliado no Município de Birigüi, mais de

Ementa:

Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
O autor contratou advogado particular para representá-lo, dispensando a assistência jurídica prestada de forma gratuita pela Defensoria Pública aos efetivamente necessitados. Além disso, é domiciliado no Município de Birigüi, mais de quinhentos quilômetros distante do foro em que a ação foi ajuizada, renunciando ao foro privilegiado que lhe garante a legislação consumerista e assumindo eventuais custos de deslocamento que se fizerem necessários para a instrução do processo. Aquele que opta por não levar em consideração medidas facilitadoras de acesso ao Poder Judiciário, deixando de propor a ação no próprio domicílio, revela não estar tão hipossuficiente como alega. Pobres não renunciam a direitos; e se o fazem, devem suportar os custos de suas ações. E mais: instado a apresentar documentos aptos à comprovação de sua hipossuficiência financeira, quedou-se inerte (sintomaticamente?). Ora, a benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de recursos, mas o autor se mostrou recalcitrante em apresentar os documentos que lhe foram solicitados (sintomaticamente?). Deferir o benefício postulado seria o mesmo que carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo autor, o que não poderia ser admitido, pois, em última análise, ele é custeado pelo Estado. Ademais, estar-se-ia a contrariar o fim social da lei. Afinal, não se está a negar ao autor o acesso à Justiça. Tal garantia constitucional poderia ser exercida sem qualquer dispêndio. Mas, optando por renunciar àquele benefício legal, não pode o autor pretender eximir-se das consequências da escolha por ele feita – o que inclui o pagamento das custas e das despesas do processo.
Agravo não provido.